Tribunal: TJMT
Processo: 1012452-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012452-13.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), REINALDO DUTRA 48368555191 - CNPJ: 13.267.236/0001-30 (IMPETRANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA PMMT (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), REINALDO DUTRA - CPF: 483.685.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – RESTRIÇÃO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – LEI 11.316/2021 – PANDEMIA CORONAVÍRUS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – ORDEM DENEGADA.

O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Reinaldo Dutra, contra o ato, tido por ilegal, do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente no desprovimento do Recurso Administrativo, relativo ao Auto de Infração n. 001355/2021.

O Impetrante sustenta que foi autuado em 17/04/2021, em razão de participar e(ou) promover atividades, reuniões ou eventos que geram aglomeração de pessoas, em descumprimento às normas editadas pelas autoridades municipal, estadual e(ou) federal.

Aduz que, após a sua autuação, apresentou recurso administrativo junto ao 8
o
Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, localizado em Juína-MT, cujo parecer desfavorável à pretensão defensiva, exarado pelo Tenente Coronel PM Siziéboro Elvis de Oliveira Barbosa, foi analisado e julgado pela Autoridade Impetrada, o Comandante-Geral da Polícia Militar, Joanildo José de Assis, que o desproveu.

Asseverou que o ato coator viola seu direito líquido e certo, porquanto carente de fundamentação e(ou) motivação. E, por essa razão, impetrou a presente ação mandamental.

A liminar foi, por mim, indeferida. Id. 107597961.

O Impetrado, instado a se manifestar, requereu pela denegação da ordem, ante a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do Impetrante, id. 110328995.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Ezequiel Borges de Campos (Id. 116553983), opina pela denegação da segurança.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como visto, o Impetrante busca anular a decisão da autoridade, apontada como coatora, consistente no desprovimento do Recurso Administrativo, que buscava a suspensão ou a nulidade da aplicação da penalidade de multa, relativa ao Auto de Infração n. 001355/2021.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional para amparar direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou por abuso de poder praticado por autoridade pública (cf. artigo 5o, inciso LXIX, da CF).

Dessarte, a inicial deve ser instruída com prova documental suficiente ao convencimento do julgador, acerca do ato ilegal ou abusivo, conforme orientação remansosa da doutrina especializada
[1]
:

A expressão “direito líquido e certo” sempre foi alvo de críticas, todas procedentes. Na verdade, não é “o direito” que deverá ser “líquido e certo”. O texto legal sempre o é. Aliás, assenta-se o princípio da constitucionalidade das leis em nosso sistema, bem como da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Até que se demonstre o contrário, toda lei é constitucional e certa quanto ao seu conteúdo. A expressão, assim, deve ser interpretada sistemática e finalisticamente: ato considerado ilegal ou abusivo é aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova meramente documental. Tutela-se um direito evidente. Caso exista a necessidade de cognição profunda para a averiguação da ilegalidade ou prática do abuso, a situação não permitirá o uso da via estreita do mandado de segurança.”

Com efeito, da análise dos argumentos esposados pelo Impetrante, e dos documentos que instruem a presente ação mandamental, notadamente, pelos documentos anexos aos autos (id. 94114456), verifica-se que o Impetrante infringiu o disposto no artigo 2
o
, inciso III, da Lei n. 11.316/2021, assim redigida:

Art. 2
o
São condutas consideradas infrações administrativas lesivas ao enfrentamento da emergência de saúde pública:

III - participar e/ou promover atividades, reuniões ou eventos que geram aglomeração de pessoas, em descumprimento às normas editadas pelas autoridades municipal, estadual e/ou federal;

Em suas razões, a parte impetrante aduziu que a lavratura do auto de infração seria irregular, ensejando sua nulidade, porque não haveria motivação, eis que não informou qual norma estava sendo infringida.

Entrementes, verifica-se, no auto de infração n. 001355/2021, anexo aos autos, que foi apontado pelo fiscal qual a conduta que fora violada, descrevendo o artigo e a Lei correspondente (Id. 94106498).

Dessa forma, vê-se que o supracitado ato administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição das condutas atribuídas ao Impetrante, e os dispositivos legais infringidos. Ademais, foi observado o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral da parte autora, que em momento algum sofreu qualquer tipo de restrição.

Cabe ressaltar, outrossim, que somente é possível, ao Poder Judiciário, adentrar no mérito de ato administrativo, quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Ademais, a autoridade que lavrou o ato, acoimado de coator, detinha a competência para fazê-lo, a teor do disposto na Lei 11.316/2021, em seu artigo 4
o
,
inciso III,
verbis
:

Art. 4o São competentes, de forma comum, para lavrar o auto de infração e aplicar as punições cabíveis:

I - PROCON estadual e municipal;

II - Órgãos de vigilância sanitária estadual e municipal;

III - Polícia Militar - PM/MT;

IV - Polícia Judiciária Civil - PJC/MT;

V - Corpo de Bombeiros Militar - CBM/MT

VI - Outros órgãos municipais com poder fiscalizatório.

Logo, a atividade de fiscalização da autoridade policial, se deu de acordo com a legislação especificada, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade do auto de infração lavrado.

Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

Verifica-se, portanto, que o direito líquido e certo, alegadamente violado não subsiste, máxime porque não ficou comprovada, de plano, a ilegalidade na aplicação da multa.

Demais disso, o caso em questão se trata de medidas editadas pelo Poder Executivo, com o fito de conter o avanço da pandemia, instalada pela disseminação do coronavírus (Covid-19), e sabe-se que não há nenhum método plenamente eficiente, mas um proceder comum, em todos os continentes do planeta que é reduzir a movimentação de pessoas, com o escopo de evitar a aglomeração que venha disseminar o vírus nos corpos humanos.

Então, tratou-se de momento de excepcionalidade, oposto à normalidade da vida, caso não haja uma coordenação de ações, união de todos, fundamentalmente, a cooperação da própria sociedade, serão permanentes as notícias divulgadas, pelos meios de comunicação, pelas quais a escalada dos índices de perda de vidas humanas não cessa.

Dessarte, como dito alhures, vive-se em tempo e espaço de excepcionalidade e, por isso, é responsabilidade de todos os agentes políticos, despidos de qualquer ideologia, unirem-se, corpo e alma e com inteligência, com equipe multidisciplinar, com vistas a encontrar solução menos drástica à sociedade.

Seria desastroso, cada um, como entende, adotar medidas alicerçadas em achismos, sem análise dos riscos, despidos da ciência e do respeito aos princípios constitucionais.

A situação vivida tratava de crise sanitária, o Estado de Mato Grosso, ao editar a Lei 11.326, de 24 de março de 2021, em face da excepcionalidade, dispôs sobre medidas não farmacológicas para evitar a disseminação do novo coronavírus (Sarscov-2), fixando a responsabilização por condutas que infrinjam as normas de saúde pública, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, a par dos atributos do ato administrativo, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, inerente à Administração Pública, o ônus da prova transfere-se ao autor, que o impugna, e dada a inadmissibilidade de instrução probatória, na via estreita do Mandado de Segurança, a denegação da ordem postulada no presente
mandamus
é medida impositiva.

Ante o exposto, não vejo demonstrado direito líquido e certo a merecer proteção nos estreitos limites da via jurisdicional do
mandamus
. Razão pela qual,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

[1]

MEDINA, José Miguel Garcia. Mandado de segurança individual e coletivo [livro eletrônico] : comentários à Lei 12.016/2009 / José Miguel Garcia Medina, Fábio Caldas de Araújo. -- 2. ed.

rev., atual. e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022